Tribunal: TJES
Processo: 0000658-82.2020.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000658-82.2020.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA ES e outros

RECORRIDO: LUCIMARA DA CONCEICAO XAVIER e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0000658-82.2020.8.08.0015

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RECORRIDA: LUCIMARA DA CONCEICAO XAVIER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS POR MÉDICO SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 37, § 6º, CF). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHAS SUSPEITAS (ART. 447, § 3º, CPC). JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADOS 11 E 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por paciente atendida em hospital municipal, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão da prática de atos libidinosos por médico servidor público durante atendimento clínico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: a) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo Município;
b) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente público por atos comissivos praticados por agente público no exercício da função;
c) se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais comporta revisão.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois as testemunhas arroladas pelo recorrente são servidores diretamente interessados no desfecho da demanda, enquadrando-se como testemunhas suspeitas (art. 447, § 3º, do CPC). Ademais, o julgamento antecipado mostrou-se legítimo diante da suficiência do conjunto probatório, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município pelos danos morais sofridos pela autora em decorrência da prática de atos libidinosos por médico integrante de seu quadro funcional, durante atendimento prestado em hospital municipal.

A hipótese atrai a responsabilidade objetiva do ente público, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por se tratar de ato comissivo praticado por agente público no exercício da função, sendo suficientes à configuração do dever de indenizar a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, inexistindo nos autos qualquer excludente de responsabilidade.

O conjunto probatório revela-se robusto e coerente, composto por boletim de ocorrência, receituários médicos, comprovação de conduta incompatível com os protocolos clínicos usuais, bem como elementos oriundos de procedimentos criminais envolvendo o mesmo servidor por fatos semelhantes, circunstâncias que corroboram a veracidade das alegações autorais.

Evidenciado o dano extrapatrimonial, consubstanciado em grave violação à dignidade, à integridade física e psicológica e aos direitos da personalidade da autora, bem como o nexo causal direto entre a conduta do agente público — atuando como representante e preposto do Município — e o sofrimento experimentado pela vítima, impõe-se a manutenção da condenação.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando a gravidade da ofensa, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando irrisório nem exorbitante, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O Município responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de atos libidinosos praticados por médico servidor público no exercício de suas funções em hospital municipal, configurados o dano e o nexo causal, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto probatório é suficiente e indeferida prova testemunhal composta por testemunhas suspeitas.

Dispositivos legais citados:

Art. 37, § 6º, da Constituição Federal

Art. 186 e 927 do Código Civil

Art. 447 do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 1550812 RS 2015/0209674-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015;

STJ - AgInt no AREsp: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Lucimara da Conceição Xavier em face do Município de Conceição da Barra, fundamentada em grave conduta imprópria de natureza sexual praticada por um médico servidor público no exercício de suas funções. Segundo a inicial, a autora buscou atendimento no Hospital Municipal em 15/06/2020 por apresentar falta de ar, mas foi submetida a um exame invasivo e desnecessário pelo médico Djanilson Maziolle Chagas. O profissional, sem solicitar permissão, apalpou os seios da paciente e abriu o fecho de seu short alegando pretender examinar o útero, acompanhando o ato de comentários constrangedores e inapropriados sobre a cor e a preferência de suas peças íntimas.

A requerente afirma que o desconforto e a estranheza foram confirmados no dia seguinte, quando uma consulta com outra médica revelou um protocolo clínico padrão totalmente distinto daquele realizado anteriormente. Diante da evidente ilicitude e do trauma sofrido, a autora registrou a ocorrência junto à autoridade policial e ingressou com a demanda visando a reparação por danos morais fundamentada na responsabilidade civil do Estado. O juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito mediante julgamento antecipado, acolheu o pedido e condenou o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00, baseando-se no nexo de causalidade entre o ato do agente e o dano moral experimentado pela vítima.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral (ID 17386673), nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
o Município Réu a indenizar a parte Autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021,
utiliza-se a taxa SELIC
, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023). Tem-se que os juros de mora fluirão pelo índice da caderneta de poupança desde o evento danoso. Como o arbitramento do
quantum
indenizatório foi posterior à vigência da EC 113/2021 – a partir de quando deve incidir correção monetária -, a partir do referido momento deve incidir apenas Taxa SELIC, a qual já acumula os juros moratórios com a correção monetária.

O
Município de Conceição da Barra
interpôs
Recurso Inominado
arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a tese de que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal necessária para contestar o nexo de causalidade. No mérito, o recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade civil, afirmando que a sentença fundamentou-se indevidamente na vida pregressa e em atos criminosos do servidor desvinculados do serviço público, sem que houvesse prova de negligência administrativa ou falha no dever de vigilância. Defende que a responsabilidade estatal por omissão é subjetiva e requer a anulação do julgado para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a improcedência total da demanda.

A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 17386679).

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo recorrente, fundada no indeferimento da prova testemunhal, uma vez que as testemunhas arroladas consistem no
próprio servidor diretamente envolvido na controvérsia
e em
outro servidor municipal
, ambos
vinculados hierarquicamente à municipalidade
e
diretamente interessados no desfecho da demanda
, circunstância que compromete a imparcialidade necessária à prova testemunhal.

Com efeito, tais depoentes enquadram-se na condição de
testemunhas suspeitas
, nos termos do
art. 447, § 3º, do Código de Processo Civil
, razão pela qual o indeferimento da prova requerida mostra-se
adequado, proporcional e compatível com o princípio do livre convencimento motivado do julgador
, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Destaca-se, ainda, que as provas já produzidas no feito são suficientes ao julgamento do mérito processual, conforme devidamente indicado em sede de sentença:

Lado contrário, registro que o servidor vinculado ao Município Réu, Djanilson Maziolle Chagas, figura no polo passivo de duas demandas penais, tombadas sob o nº 0000300-15.2023.8.08.0015, em razão de ato libidinoso praticado em face das sras. A.K.F.D.S e T.F.R.S., à época com dezessete anos, e nº 0000301-97.2023.8.08.0015, por conduta ilícita, antijurídica e culpável em face de V.G.A., ambos os feitos em trâmite nesta comarca– consultei os referidos dados dentro da plataforma PJE.

No tocante aos autos
sub examine
, observei as provas carreadas na seguinte ordem:

1. Boletim de Ocorrência,
fls. 14/16
, relatando a conduta inadequada do médico;

2. Receituários médicos,
fls. 11/12
, comprovando que Autora se consultou com profissionais diversos, alegando que a dra. Isabela se portou de maneira totalmente diversa e compatível com a profissão;

3. Prisão preventiva do servidor médico, vinculado ao município, por ordem exarada nos autos do processo nº 0000301-97.2023.8.08.0015,
fls. 57 f/v, daquele processo indicado
;

4. Prisão em flagrante do servidor médico, por conduta similar ao práticado em face da Autora, no município de São Mateus, conforme inequivocamente demonstrado pela Autora às
fls. 59/62
.

O arcabouço probatório juntada aos autos é indubitável, demonstrando a conduta predatória do servidor, não havendo motivo para desacreditar das alegações da Requerente, suficientemente resguardada.

No mérito, a controvérsia central do presente
recurso inominado
cinge-se à análise da
responsabilidade civil do Município recorrente
pelo
abalo emocional suportado pela autora
, decorrente da
prática de atos libidinosos perpetrados por médico integrante do quadro da municipalidade
, no exercício de suas funções.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o caso em exame
não se subsume à hipótese de responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública por ato omissivo
, como sustenta o recorrente. Trata-se, ao revés, de situação que atrai a
responsabilidade objetiva do Município por atos comissivos praticados por seus agentes
, nos termos do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
.

Nessa perspectiva, para a configuração da responsabilidade do ente público,
basta a demonstração da conduta administrativa
, ainda que praticada por meio de seus
agentes ou prepostos
, do
dano experimentado pelo particular
e do
nexo de causalidade
entre ambos, somente se admitindo a exclusão do dever de indenizar nas hipóteses excepcionais de
culpa exclusiva da vítima
,
fato exclusivo de terceiro
ou
caso fortuito/força maior
, o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, mostra-se
inequívoco o dano extrapatrimonial
suportado pela recorrida, decorrente da
prática de atos libidinosos perpetrados por médico integrante do quadro da municipalidade
, no exercício de suas funções e durante o atendimento clínico prestado à paciente.

Do mesmo modo, encontra-se
plenamente caracterizado o nexo causal
entre a atuação estatal — materializada na conduta do profissional médico, que, na condição de servidor público,
atuava como representante e preposto do Município
— e o
dano moral sofrido pela autora
, consubstanciado na violação de sua
dignidade
, mediante
constrangimento, humilhação e sofrimento psíquico intenso
, atingindo seu
patrimônio moral e ideal
e culminando em
lesão aos direitos da personalidade
, notadamente à
integridade física e psicológica
.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA . DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Considerando a responsabilidade objetiva dos hospitais com relação aos danos causados a seus pacientes em decorrência de defeito na prestação de seus serviços relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares ( CDC, art 14), a alteração das conclusões do acórdão estadual pela existência de nexo causal entre a conduta da equipe de enfermagem do berçário e o falecimento do filho recém-nascido dos autores, e pela não ocorrência de excludentes de responsabilidade, implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para ambos os genitores, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos - falecimento do filho recém nascido em razão de erro médico decorrente da negligência da médica pediatra e da equipe de enfermagem do hospital no acompanhamento da internação no berçário do hospital . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE, CONDUTA ADMINISTRATIVA E EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO . ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. In casu, o ato ilícito foi praticado em Estabelecimento Hospitalar Público da Rede Municipal (Posto de Saúde), condicionando-se à comprovação dos seguintes requisitos: nexo de causalidade entre os danos alegados, conduta administrativa apontada como lesiva e inexistência de causa excludente da responsabilidade, não havendo falar em culpa, por tratar-se de responsabilidade objetiva. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1550812 RS 2015/0209674-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015).

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)